Tribunal: TCU
Processo: 013.894/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em instaurada em cumprimento ao Acórdão 3078/2020-TCU-Plenário, desfavor do Consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng e dos senhores Wagner José Del Monaco Antunes e Paulo Dietzsch Neto, ex-gestores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em razão de superfaturamento apurado no Contrato 066-EG/2004/0057, celebrado para execução de obras no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 3078/2020-TCU-Plenário , em desfavor do Consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng e dos senhores Wagner José Del Monaco Antunes e Paulo Dietzsch Neto, ex-gestores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em razão de superfaturamento apurado no Contrato 066-EG/2004/0057, celebrado para execução de obras no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022 e arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da mencionada resolução; 9.2. informar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ao Consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng e aos Srs. Wagner José Del Mônaco Antunes e Paulo Dietzsch Neto que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.